Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712861-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Igor Rangel Rufino Marzagão Espólio de Aerton Pinheiro Marzagão Agravado: Debora Silva Nascimento Marzagão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Aerton Pinheiro Marzagão e por Igor Rangel Rufino Marzagão. Em suas razões recursais (Id. 45469935) os agravantes afirmam que o recurso foi manejado contra decisão interlocutória “que julgou Embargos de Declaração com efeitos modificativos no âmbito do processo de inventário 0707484-79.2021.8.07.0014”. No cabeçalho da peça que veicula as razões recursais também é mencionado como processo de origem o que se encontra em curso nos autos no 0707484-79.2021.8.07.0014. Ocorre que em consulta ao sistema PJe é possível verificar que os autos aludidos não tratam de ação de inventário, mas de ação submetida ao procedimento comum, destinada à declaração de nulidade de negócio jurídico. Ademais, a derradeira decisão interlocutória constante nos autos do processo no 0707484-79.2021.8.07.0014 foi proferida aos 26 de novembro de 2022 e não trata do tema relatado nas razões recursais. Diante desse cenário, e, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, aos agravantes para que esclareçam eventual equívoco na identificação do processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator